Tribunal: TJSP
Processo: 1023499-08.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Sentença "citra petita" – Não configuração – Impossibilidade de conhecimento de ofício de matéria não elencada pelo Autor – Inteligência da Súmula n° 381, do E. STJ - Aplicação abusiva de juros capitalizados – Inocorrência – Instituições Financeiras não se sujeitam à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Sentença "citra petita" – Não configuração – Impossibilidade de conhecimento de ofício de matéria não elencada pelo Autor – Inteligência da Súmula n° 381, do E. STJ - Aplicação abusiva de juros capitalizados – Inocorrência – Instituições Financeiras não se sujeitam à limitação do Decreto 22.626/33, nos termos do Tema repetitivo n° 24, do E. STJ, Súmula 596 do C. STF e Súmula n° 539 do E. STJ – – Cédula de Crédito Bancário – Expressa previsão legal a permitir a capitalização - Inteligência do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004 – Previsão contratual expressa de cobrança de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Inteligência da Súmula n° 541, do E. STJ - Julgamento realizado nos termos do artigo 932, "IV", "a", do CPC – Limitação dos juros remuneratórios – Impossibilidade – Instituições Financeiras somente devem limitar os juros aplicados às taxas médias de Mercado – Temas 25, 26 e Súmula no 296, todos do E. STJ – Repasse do valor gerado a título de "IOF" – Inexistência de abusividade – Cláusula contratual expressa a discriminar a cobrança - Demais alegações desprovidas de demonstração específica de sua incidência – Recurso que padece neste item de fundamentação apta a demonstrar equívocos da r. Sentença questionada – Alegações genéricas que impedem a análise do pedido. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.